Tribunal: TJSP
Processo: 2242557-47.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Habeas Corpus: prisão preventiva. Denúncia: art. 2o, caput, Lei 12.850/2013, e art. 33, caput, cc art. 40, inc. V, Lei 11.343/2006, cc art. 69, Cód. Penal.
Nulidade por falta de fundamentação: inconsistência, decisão com análise detalhada, apresentando elementos bastantes de convicção. Adequação: exegese do art. 93, IX, Const. Fed. (STF).
Preliminar rejeitada.
Prisão preventiva: adequação.

Ementa:
Habeas Corpus: prisão preventiva. Denúncia: art. 2o, caput, Lei 12.850/2013, e art. 33, caput, cc art. 40, inc. V, Lei 11.343/2006, cc art. 69, Cód. Penal.
Nulidade por falta de fundamentação: inconsistência, decisão com análise detalhada, apresentando elementos bastantes de convicção. Adequação: exegese do art. 93, IX, Const. Fed. (STF).
Preliminar rejeitada.
Prisão preventiva: adequação. Necessidade de preservação da ordem pública para conveniência da instrução e aplicação da lei penal (Em tese, Paciente integra, em posição de destaque, organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes por via aérea, havendo apreensão de significativo volume de entorpecentes).
Circunstâncias pessoais do Acusado: insuficiência, ante a necessidade de preservação da ordem pública, desautorizando, inclusive, a adoção de medidas cautelares (STJ).
Excesso de prazo: inocorrência: tramitação regular do processo, ausência de desídia ou lentidão na condução do feito.
Art. 316, par. único, Cód. Proc. Penal: a inobservância da reavaliação da prisão cautelar após o prazo nonagesimal (art. 316, par. único, do Cód. Proc. Penal), não implica a revogação automática da prisão preventiva (STF).
Violação de princípios constitucionais: atipicidade. Prisão preventiva decretada com amparo no art. 5o, inc. LXI, da Const. Federal, e com estrita observância da sistemática processual vigente (TJSP).
Ordem denegada.